Tribunal: CARF
Processo: 15987.000064/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15987.000064/2005-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.534 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005, 01/07/2005 a 31/07/2005,
01/08/2005 a 31/08/2005
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO.
UTILIZAÇÃO. DEDUÇÃO. ORDEM.
Os créditos da não cumulatividade devem ser aproveitados primeiramente para
a dedução das contribuições devidas. Somente o saldo pode ser utilizado para a
extinção de débitos pela via da compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
DACON E PLANILHAS. COMPROVAÇÃO.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório informado em pedidos de
compensação suportados em Dacons e planilhas, bem como demonstrar com
documentação hábil e idônea que as glosas efetuadas pelo Fisco são incorretas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima
Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Laercio Cruz Uliana
Junior e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000064/2005-44
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000064/2005-44

O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Despacho Decisório que homologou parcialmente declarações de
compensação utilizando créditos de Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social relacionados ao comércio exterior.
Na fundamentação do citado Despacho, a autoridade jurisdicionante relata que:
De acordo com os Termos de Ação Fiscal, devidamente juntados aos autos, não foram
encontradas irregularidades relacionadas ao montante e à procedência dos créditos.
Entretanto, para fins do reconhecimento do direito creditório da contribuinte, atinente
as compensações requeridas, foram promovidos os ajustes necessários de forma a
atender ao disposto no artigo 1o da Instrução Normativa SRF n° 379/2003, que permite
a compensação dos créditos com outros tributos, somente após a dedução da
contribuição devida no mês.
...
Diante do estabelecido na norma supra, apesar de ter a autoridade fiscal acatado os
valores apresentados pela contribuinte, foi necessário recompor o saldo credor
existente, de forma a satisfazer o direito de credito da União, relativo à Cofins a pagar.
Por força da recomposição no aproveitamento dos créditos, o montante disponível para
a extinção de débitos pela via da compensação foi reduzido, resultando na homologação
parcial das compensações.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Inconformada com o despacho decisório que reconheceu o crédito, mas não homologou
as compensações, interpõe a presente Manifestação de Inconformidade. O AFRFB
deveria até o valor utilizado ter reconhecido de oficio os créditos que a contribuinte
possui, para comprovar o aqui afirmado, que possuía créditos suficientes para a
homologação das compensações e ainda para quitar o débito das contribuições à
COFINS, junta os DACONS retificados assim como as planilhas de cálculo da
formação do referido crédito.
Posteriormente, a autoridade jurisdicionante revisou de ofício o Despacho Decisório
para reduzir o direito creditório reconhecido, tendo em vista, em suas palavras:
nova ação fiscal, realizada pelo Serviço de Fiscalização desta DRF, a qual, tendo
abrangido parcialmente o mesmo período de apuração examinado pelo processo n°
15987.000064/200544, ou seja, julho e agosto de 2005, concluiu pela improcedência de
parte dos créditos da Cofins, obtidos segundo a atual sistemática de apuração, prevista
na Lei no 10.833/2004.
Cientificada, a interessada não apresentou novas razões que complementassem as
expostas na Manifestação de Inconformidade relatada acima.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP, por
intermédio da 3a Turma, no Acórdão no 05-35.395, sessão de 10/10/2011, julgou improcedente a
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000064/2005-44

manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005, 01/07/2005 a 31/07/2005, 01/08/2005 a
31/08/2005
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO.
DEDUÇÃO. ORDEM.
Os créditos da não cumulatividade devem ser aproveitados primeiramente para a
dedução das contribuições devidas. Somente o saldo pode ser utilizado para a extinção
de débitos pela via da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual aduz:
- Juntou todas as notas fiscais que amparam os créditos pleiteados que não foram
levados em conta pelo acórdão recorrido;
- O entendimento da DRF e DRJ é que foram vendidas mercadorias que não
deram entrada no estabelecimento;
- As correções efetuadas não foram consideradas ou admitidas no trabalho fiscal;
- Não complementou sua manifestação de inconformidade pois as novas
conclusões no despacho decisório já estavam contestadas;
- A autoridade fiscal deveria ter reconhecido de ofício os débitos até o limite do
crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Instaurou-se o litígio com a irresignação da contribuinte quanto à impossibilidade
de homologação total das compensações declaradas em razão da insuficiência dos créditos
apurados.
O Contribuinte apresentou Pedidos de Compensação cujos créditos da Cofins no
meses de junho, julho e agosto de 2005 eram decorrentes das venda de café para o mercado
externo.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000064/2005-44

A autoridade fiscal, por intermédio do despacho decisório no 96, de 19/06/2009,
confirmou a integridade dos créditos, em termos de valor e procedência; contudo, por força do
art. 1o da IN SRF 379/2003, realizou a dedução do saldo credor para a extinção dos débitos
apurados, resultando na redução do saldo credor que se mostrou suficiente apenas para a
homologação parcial da compensação.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade na qual
alegou, tão somente, que possuía crédito suficiente para a extinção total dos débitos, conforme
Dacon e planilha de cálculo (fls. 171/327) de composição do crédito.
O procedimento fiscal instaurado objetivava a análise de Dcomps de outros
períodos subsequentes, assim, no seu desenvolvimento a autoridade fiscal verificou a
improcedência dos créditos da Cofins no período do presente processo em relação às compras de
mercadorias de pessoas físicas e aquisições de insumos que são sofreram a incidência das
Contribuições.
Destarte, o crédito anteriormente apurado foi reduzido em relação aos meses de
julho e agosto de 2005 e o despacho decisório no 96, de 19/06/2009, foi retificado e substituído
por outro, o DRF/STS 91, de 15/09/2010 (fls. 501/507).
A ciência desse segundo despacho decisório foi em 23/09/2010 (fl. 522), sem que
a contribuinte apresentasse nova manifestação de inconformidade ou aditasse a anteriormente
juntada.
No julgamento, a DRJ teve como primeiro fundamento para corroborar o
despacho decisório que homologou parcialmente as compensações o fato de que os créditos
foram utilizados prioritariamente para extinguir os débitos apurados, por meio de dedução, e o
saldo restante fora insuficiente para a homologação total.
Fundamentou também a Turma julgadora a improcedência da manifestação de
inconformidade na apresentação de Dacon retificador posteriormente à data do Despacho
Decisório no 96, sustentando que as planilhas apresentadas não são hábeis a infirmar qualquer
incorreção na apuração efetuada pela autoridade fiscal. Por fim, os julgadores a quo entenderam
que a ausência de manifestação em face do Despacho revisor confirma a fragilidade dos
documentos e argumentos da contribuinte.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte rebate o acórdão recorrido
suscitando que juntou os documentos e planilhas que comprovam as retificações da Dacon.
Aduz ainda que as NFs apresentadas não foram levadas em conta; a autoridade
não verificou os créditos, considerando que a recorrente efetuou correções; não complementou a
manifestação de inconformidade pois as novas conclusões já foram contestadas; e, por último,
que a fiscalização deveria reconhecer de ofício os débitos até o limite do crédito disponível.
Os argumentos de defesa da recorrente são frágeis e insuficientes para reformar a
decisão recorrida.
A recorrente não apontou nem demonstrou efetivamente quais seriam as alegadas
incorreções na apuração do crédito, ou, sob outra ótica, quais os valores de créditos informados
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000064/2005-44

em Dacon retificador, planilha ou notas fiscais que a autoridade deixou de considerar ou
observar na apuração.
Verifica-se à evidência que a autoridade fiscal glosou créditos de aquisições de
pessoa física e de insumos não tributado pelas Contribuições. Todavia, não há uma única linha
no recurso em que haja refutação ou demonstração da procedência dos créditos.
De outra banda, improcede os argumentos de que os fundamentos exarados no
despacho decisório retificador são inovadores e em maior amplitude em relação ao exposto no
inicialmente prolatado. Nada obstante, a contribuinte expressamente afirma que as novas
conclusões já foram contestadas na manifestação de inconformidade
Por fim, verifica-se que os argumentos recursais são desconexos das razões de
glosas asseveradas pela autoridade administrativa e ratificadas no voto condutor do acórdão
recorrido, podendo mencionar, em reforço, aqueles em que se alega que a autoridade não
verificou os créditos que a recorrente efetuou correções e que a fiscalização deveria reconhecer
de ofício os débitos até o limite do crédito disponível, exatamente o que a autoridade efetuou em
ambos despachos decisórios.
Ora, sem que haja a demonstração e comprovação da existência de créditos não
considerados no procedimento fiscal não há qualquer retificação no trabalho fiscal ou da decisão
da DRJ.
Dispositivo
Assim, por tudo ante exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital